Tribunal: TJDFT
Processo: 0726619-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726619-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO MARTINS DIAS AGRAVADO: NAYARA ALYNE COSTA DE SOUSA, LUAN CARVALHO ROCHA D E S P A C H O Por ocasião da elaboração do voto, verifiquei a ausência do comprovante de recolhimento do preparo recursal, o qual é requisito de admissibilidade recursal. Nesse sentido, intime-se a parte agravante para comprovar, no prazo de 5 dias, o recolhimento do preparo, com observância ao disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator